Tribunal: TJES
Processo: 5012016-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012016-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – SOLIDARIEDADE – PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR – HIGIDEZ DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título.

2.
A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver nenhum elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

3.
O C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto. Ademais, segundo a própria Corte Superior,
“essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório”
(AgInt no REsp 1831836/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

4.
No tocante à higidez do título executivo, deles é possível extrair a origem e natureza da dívida (com menção à espécie de tributo em cobrança – IPTU – e à inscrição imobiliária e descrição do imóvel gerador do tributo), o exercício de cobrança, o número das inscrições, os valores originários e dos encargos (correção, multa e juros), bem como os respectivos vencimentos e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei (conforme indicações constantes no campo da fundamentação legal e forma de cálculo). Assim, diante da higidez do título executivo e ausência de provas quanto à efetiva venda dos imóveis, forçoso compreender que o executado não afastou a presunção de veracidade e legalidade que milita em favor da CDA, de forma que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

5.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:

501206
-
33
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

AGRAVAD
O
:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CENTER EMPREENDIMENTOS LTDA – ME

contra a r. decisão que, nos autos da
“execução fiscal”

ajuizada pelo
MUNICIPIO DE GUARAPARI
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela empresa agravante.

Em suas razões (id. 3878484), a agravante sustenta, em síntese, que: (i) é ilegítima para figurar no polo passivo da execução vez que por ser empresa que atua no ramo da construção civil, vende os imóveis construídos, não sendo devedora dos inúmeros imóveis devedores de IPTU; (ii) a CDA é nula por não constar a origem da dívida.

Conforme decisão id. 3905728, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O município agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 4092555).

Pois bem.

Após perfunctório exame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo, conforme já adiantado na decisão em que indeferi o efeito suspensivo, não assiste razão à agravante. Explico-me.

Como cediço, nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título.

A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver nenhum elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU.

O C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto.

Ademais, segundo a própria Corte Superior,
“essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório”
(AgInt no REsp 1831836/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).

Nesse sentido, cito precedentes deste e. Tribunal e dos e. Tribunais Pátrios, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a oposição de exceção de pré-executividade em execução fiscal no que tange às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante Súmula de nº 393, do Colendo Superior Triunal de Justiça 2
. Consoante os artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título
. (TJES; AI 0026016-81.2019.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 06/10/2020; DJES 18/11/2020)

PELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da executada. Apelo da municipalidade.
Legitimidade solidária do promitente vendedor e do promitente comprador pelo débito tributário. Somente o registro da escritura definitiva de compra e venda no rgi faz cessar a responsabilidade tributária do promitente vendedor. Registro da promessa de compra e venda no rgi, mesmo que em momento anterior à constituição do fato gerador do crédito tributário, que não pode ser invocado pela executada para embasar a extinção da obrigação fiscal pela ilegitimidade passiva. Hipótese que atrai aplicação do entendimento fixado pelo STJ, quando do julgamento dos recursos especiais 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, que deu origem ao tema 122, segundo o qual tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Recurso que se dá provimento
. (TJRJ; APL 0308886-43.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 07/12/2022; Pág. 606)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. IPTU. PROMESSA DE COMPRA E VENDA SEQUER REGISTRADA NO CARTÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
No contexto, só a escritura definitiva de compra e venda autoriza o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária do proprietário vendedor do imóvel, razão pela qual não serve a essa finalidade o contrato de promessa de compra e venda, ainda que registrado junto ao RGI competente
. (TJMS; AI 1406530-59.2022.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 23/08/2022; Pág. 130)

No tocante à higidez do título executivo, entendo da mesma forma como entendeu o MMº. Magistrado de origem, vez que deles é possível extrair
a origem
e
natureza
da dívida (com menção à espécie de tributo em cobrança – IPTU – e à inscrição imobiliária e descrição do imóvel gerador do tributo),
o exercício de cobrança
,
o número das inscrições
,
os valores originários e dos encargos
(correção, multa e juros), bem como
os respectivos vencimentos e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
(conforme indicações constantes no campo da fundamentação legal e forma de cálculo).

Assim, diante da higidez do título executivo e ausência de provas quanto à efetiva venda dos imóveis, forçoso compreender que o executado não afastou a presunção de veracidade e legalidade que milita em favor da CDA, de forma que a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30.01.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.